Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INTERRUPÇÃO DO ITER CRIMINIS. VOLUNTARIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1. O conjunto probatório demonstra que, iniciada a execução do crime de roubo circunstanciado, consistente em ameaçar a vítima com um gargalo de uma garrafa e exigir a entrega das cédulas do caixa do ônibus, a consumação do delito não ocorreu por ato próprio e voluntário do agente, que desistiu da empreitada ao exigir que o motorista abrisse a porta do veículo para que empreendesse fuga, o que impõe o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15, CP).
2. Não tendo sido comprovado o delito de lesão corporal e não constituindo os demais atos efetivamente praticados pelo réu infração penal, mantém-se a sua absolvição.
3. Recurso conhecido não provido.